Tribunal: TJSP
Processo: 2277509-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação ordinária - tutela de urgência - decisão que deferiu a tutela pretendida pelo agravado, com relação à abstenção de negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes - ação questiona parcialmente o débito - art. 300 do Código de Processo Civil - requisitos não preenchidos - direito do credor de promover atos necessários para perseguir o crédito - possibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento - ação ordinária - tutela de urgência - decisão que deferiu a tutela pretendida pelo agravado, com relação à abstenção de negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes - ação questiona parcialmente o débito - art. 300 do Código de Processo Civil - requisitos não preenchidos - direito do credor de promover atos necessários para perseguir o crédito - possibilidade de promover a negativação do nome do devedor - cláusulas contratadas prevalecem até que seja vislumbrada eventual ilegalidade no pacto - agravo provido.